Tribunal: TJDFT
Processo: 0728077-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728077-45.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LUCIA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANA LÚCIA RODRIGUES, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que não suscitou violação à Súmula em seu recurso. Defende a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior, porquanto além de a discussão em tela ser distinta dos precedentes colacionados na decisão agravada, a tese recursal está alinhada ao entendimento do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 18827395, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ANA BEATRIZ FERNANDES WILLEMANN, OAB-DF no 54.624. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026